Tribunal: TCU
Processo: 042.608/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1458/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.608/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Cordeiro Angelo (XXX.436.727-XX); Filipe Mallet Soares (XXX.437.477-XX); Jose Luis Lopes (XXX.013.804-XX); Katia Azevedo Soneghet Santos (XXX.393.617-XX); Maria Catarina Magalhaes de Almeida (XXX.735.913-XX); Mauricio Duarte da Silva (XXX.796.659-XX); Ricardo Araujo de Sa (XXX.489.467-XX); Ricardo Luis Sehn (XXX.891.619-XX); Vanessa Borges de Oliveira (XXX.342.949-XX); Vitor Hugo Tessaro de Souza (XXX.819.060-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.